Tribunal: TJMT
Processo: 0026899-38.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026899-38.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[YGOR DA SILVA NUNES - CPF: 049.196.971-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 737.314.121-87 (VÍTIMA), MOISES NUNES MOREIRA - CPF: 630.243.731-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSE FAGUNDES LINO DE ARRUDA - CPF: 703.129.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 688.887.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 973.595.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, I E II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– APELANTE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DOS PRAZOS PREVISTA NO ART. 115 DO CP – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0026899-38.2014.8.11.0042, que tramitou pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Ygor da Silva Nunes
por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença - Id. 165101066, pp. 226 a 244).

Ao ser intimado dos termos da sentença, Ygor da Silva Nunes manifestou interesse em recorrer (Id. 165101080).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que seja aplicada na terceira fase da dosimetria a fração máxima de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (Id. 165101088).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta a tese defensiva salientando que o
iter criminis
percorrido não foi diminuto ou mesmo mediano, de modo que pede seja negado provimento ao recurso (Id. 165101091).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id. 170640196), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Crime de roubo qualificado tentado – Recurso Defensivo – Elevação da fração máxima em relação à causa de diminuição de pena referente a Tentativa –
Improvimento
–
iter criminis
percorrido quase que integralmente – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Ygor da Silva Nunes
interpôs recurso de apelação criminal objetivando a reforma da terceira fase da dosimetria das penas, para aplicação da fração máxima de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada
de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, de maneira que viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão fixada na sentença (sentença - Id. 165101066, pp. 226 a 244) que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreveria em 08 (oito) anos.

Ocorre que o apelante nasceu em 13/11/1995 (cópia do RG - Id. 165101065, p. 22 e p. 162) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 29/11/2014 (denúncia – Id. 165101065, pp. 1 a 4), de modo que
faz jus
à
redução dos prazos
prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Com a
redução pela metade
, o
prazo prescricional
a ser considerado em relação ao ora apelante passa a ser de
04 (quatro) anos
.

A
denúncia
que inicialmente constava a imputação de prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §3º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
recebida em 15/01/2015
(Id. 165101065, pp. 168 a 172).

O apelante foi citado pessoalmente (Id. 165101065, pp. 186 a 188).

Sem mais intercorrências de interesse para o cômputo do prazo prescricional em relação a Ygor da Silva Nunes até a publicação da sentença condenatória em
03/09/2020
(v.g.: certidão - Id. 165101066, p. 245).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, mais especificadamente, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias entre o recebimento da denúncia (15/01/2015) e a publicação da sentença condenatória (03/09/2020), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação ao imputado Ygor da Silva Nunes, que à época dos fatos contava com 19 (dezenove) anos.

Anoto que na audiência realizada em 12/06/2015 foi formalizado e recebido aditamento da denúncia para modificar a capitulação para a do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 165101066, pp. 128 a 132). No entanto, referido aditamento deu nova e benéfica definição jurídica ao mesmo fato narrado na inicial, de modo que não constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

Mesmo que se viesse a adorar posicionamento diverso, de igual modo, ultrapassado o lapso prescricional para este imputado (05 anos, 02 meses e 22 dias).

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a Ygor da Silva Nunes, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação do ora apelante, resta prejudicado o exame de sua pretensão em ver modificada a fração de diminuição na terceira fase da dosimetria das penas.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, §1º, e 115, todos do Código Penal,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante
Ygor da Silva Nunes
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0026899-38.2014.8.11.0042 que tramitou pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024